Tribunal: STF
Processo: SS 2996
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1.      Esgotamento da
   instância recursal como pressuposto para formulação do pedido de
   suspensão de segurança. Desnecessidade. Preliminar rejeitada.
   Precedentes.
2.      Lei 4.348/64, art. 4º: subsunção a uma de suas
   hipóteses. Configuração de grave lesão à ordem pública:
   deferimento do pedido de contracautela.
3.      Possibilidade de
   ocorrência do denominado "efeito multiplicador".
4.      Alegação de
   afronta aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade
   de vencimentos: matéria de mérito do processo principal.
   Inadequação da sua apreciação em suspensão de segurança, que tem
   pressupostos específicos.
5.      Existência de precedente do
   Plenário desta Corte: SS 2.964-AgR/SP, DJ 09.11.2007.
6.      Agravo
   regimental improvido.